Tribunal: TJMT
Processo: 1018415-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018415-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), TIAGO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 009.121.611-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO JOSÉ BUENO DE OLIVEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA -
1. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO À UMA DAS CONDENAÇÕES – PROCEDÊNCIA –
PENA IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO – DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – REINCIDÊNCIA DO AGENTE QUE INTERROMPE APENAS O PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – SÚMULA No. 220 DO STJ –
2. RECURSO MINISTERIAL
– DETRAÇÃO INCIDENTE SOBRE O TOTAL DA PENA UNIFICADA PARA, APÓS, APLICAR-SE A FRAÇÃO DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – IMPROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE PRISÃO PROVISÓRIA – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO – AGRAVO DA DEFESA PROVIDO E O MINISTERIAL DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP.
Se o réu foi apenado com 4 anos de reclusão e 20 dias-multa, a prescrição se operaria em 8 anos, contudo, tratando-se de réu menor de 21 anos de idade à época do crime, reduzem-se pela metade os prazos prescricionais. Transcorrido, no entanto, lapso temporal superior a 4 anos entre a data da publicação da sentença condenatória e a da publicação do acórdão, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do agente, conforme dispõem o art. 107, IV, art. 109, IV e art. 115, do CP. Mesmo que o agente tenha reincidido durante o decurso do lapso temporal da prescrição, é certo que
“A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva.”
, mas, tão somente no prazo da prescrição da pretensão executória. Como consequência, prescrita, também, a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP). 2.
“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação”
(Precedentes deste e. TJMT - AgExec 1004790-95.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 6.8.2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Leandro José Bueno de Oliveira
, contra decisão anexada sob o Id. 143214191 - pág. 86, em que se
negou o pedido de reconhecimento da prescrição
quanto à condenação constante dos Autos de no. 000000-00.0003.41.2002 (Id. 143214190 - Pág. 226) e
acolheu o pedido
do reeducando para
desconto do tempo de prisão provisória
(detração) do montante da
fração necessária para progressão de regime
.

Em suas
razões
recursais (Id. 143214191 - Pág. 111),
Leandro
defende que quanto à condenação dos Autos no. 000000-00.0003.41.2002, se operou a
prescrição da pretensão punitiva
do Estado, já que a sua
reincidência interrompeu apenas a prescrição da pretensão executória
, não a prescrição da pretensão punitiva.

Por sua vez, o
Ministério Público
almejou a reforma da decisão em que se acolheu o pedido do reeducando para desconto do tempo de prisão provisória (detração) do montante da fração necessária para progressão de regime, sob o argumento de que a
detração deve ser subtraída do total da pena privativa de liberdade
e não abatida do total da projeção para a progressão de regime (Id. 143214191 - Pág. 106).

As
contrarrazões
das partes foram no sentido do
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Ids. 143214191 - Pág. 134 e 143214191 - Pág. 142).

Em
juízo de retratação
, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 143214191 - Pág. 139).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso
ministerial
e
provimento
do da defesa (Id. 143528188 e 144623661), conforme parecer que segue em transcrição:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– DECISÃO QUE CONSIDEROU OS PERÍODOS DE DETRAÇÃO PENAL COMO PENA CUMPRIDA NO CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PUGNANDO PARA QUE A DECISÃO SEJA REFORMADA E REFEITO O CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA – INVIABILIDADE – DECISÃO DO JUÍZO DE PISO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO, DEVENDO SER RATIFICADA, POIS O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR DEVE SER COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – PRECEDENTES DO TJMT –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
– PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PENA IMPOSTA NA AÇÃO PENAL 0000000- 00.0002.2.41.2002 – AGRAVANTE MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO CRIME – REINCIDÊNCIA NÃO INFLUENCIA NO AUMENTO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – O ARTIGO 110 DO CÓDIGO PENAL SÓ SE APLICA À PRETENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – SÚMULA 220 DO STJ – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO -
PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO
.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Leandro José Bueno de Oliveira
, contra decisão em que se negou o pedido de reconhecimento da prescrição quanto à condenação constante dos Autos de no. 000000-00.0003.41.2002 (Id. 143214190 - Pág. 226) e acolheu o pedido do reeducando para desconto do tempo de prisão provisória (detração) do montante da fração necessária para progressão de regime.

Entretanto
Leandro
defende que, com relação
à condenação dos Autos no. 000000-00.0003.41.2002, se operou a prescrição da pretensão punitiva do Estado e o
Ministério Público
alegou que a detração do tempo de prisão provisória deve ser realizada sobre o total da pena privativa de liberdade e não abatida do total da projeção para a progressão de regime.

I – AGRAVO DA DEFESA

Extrai-se dos autos que
Leandro José Bueno de Oliveira
cumpre pena unificada de

82 anos, 9 meses e 14 dias de reclusão, contudo, relativamente à
condenação por Furto qualificado nos Autos no. 000000-00.0003.41.2002, pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na pena aplicada, o que teria se operado entre a data da publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado da condenação.

Na indigitada ação penal (Autos no. 000000-00.0003.41.2002 – Id. 143214190 - Pág. 226),
Leandro
foi condenado à reprimenda de 4 anos de reclusão e 20 dias-multa, que prescreve em 8 anos (art. 109, IV, CP), sendo reduzido pela metade esse prazo porque ele era menor de 21 anos à época do crime (art. 115, CP).

De fato, pelo que é possível extrai-se dos autos, a sentença condenatória foi publicada em 22.12.2003 (Id. 143214190 - Pág. 244) e somente em 8.4.2008 ocorrera nova causa interruptiva da prescrição (publicação do acórdão – Id.

143214190 - Pág. 255), de modo que, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado nesse período.

É verdade, conforme destacado pelo magistrado
a quo
, que
Leandro
reincidiu no período entre a publicação da sentença condenatória e o acórdão; é verdade também, que a reincidência é marco interruptivo da prescrição. Apesar disso, estamos tratando aqui de prazo da prescrição da pretensão de punir do Estado, no qual a reincidência não influi, pois é capaz de interromper apenas o prazo prescricional da pretensão executória, conforme entendimento sedimentado do STJ, por meio da Súmula no. 220, do qual coaduno:
“A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva”
.

Nesse mesmo sentido:

“(...) A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva, a teor da Súmula n. 220 do STJ. (...)” (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.831.361/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Portanto, constata-se que entre a data da publicação da sentença condenatória (22.12.2003) e a data da publicação do acórdão (8.4.2008), decorreu prazo superior a 4 anos, inexistindo outro marco interruptivo ou qualquer causa suspensiva. Portanto, se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com relação à Ação Penal no. 000000-00.0003.41.2002, com base na pena aplicada ao réu.

II – AGRAVO MINISTERIAL

O
Ministério Público
almejou a reforma da decisão em que se acolheu o pedido do reeducando para desconto do tempo de prisão provisória (detração) do montante da fração necessária para progressão de regime, sob o argumento de que, a detração deve ser subtraída do total da pena privativa de liberdade e não abatida do total da projeção para a progressão de regime.

Constata-se, conforme consignado pelo próprio magistrado
a quo
, que
Leandro
permaneceu preso cautelarmente entre os dias 29.06.2001 e 13.09.2001; 18.01.2008 e 18.04.2008; 21.06.2009 e 21.08.2009; e, 23.08.2009 a 13.01.2010, totalizando 1 ano e 10 dias, lapso temporal que deve ser considerado na fase executiva como pena cumprida, nos termos do art. 42 do CP.

Com efeito, a detração deve ser considerada para fins de obtenção de progressão de regime e outros benefícios próprios da fase executiva da pena, pois pena cumprida – ainda que provisória – é pena extinta.

A propósito,
“(...) “O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação [...].” (TJMT, AGEXPE NU 1020777-74.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1022121-90.2021.8.11.0000) (...)”
(N.U 1000144-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

E sobre essa matéria, trago à baila aresto de julgado do TJMS, que bem exemplifica a questão:

“(...) Para fins de confecção do cálculo de pena na execução penal, sobretudo na definição da data prevista para a progressão de regime, a respectiva fração do benefício deve incidir sobre o total da pena unificada, devendo, desse resultado, ser realizado o desconto decorrente da detração e da remição. Há, pois, quem discuta a aplicabilidade de outra fórmula para a elaboração do cálculo de pena, onde o desconto decorrente da detração e da remição é feito diretamente da pena total unificada, incidindo sobre o resultado a respectiva fração da progressão.
Todavia, essa segunda forma de cálculo é prejudicial ao réu, visto que o resultado evidencia prazo maior para alcance do benefício da progressão de regime.
Assim, na ausência de uma forma legalmente estabelecida para a feitura desse cálculo de pena, especificamente quanto ao momento adequado para cômputo da detração e remição,
deve prevalecer a forma mais favorável ao réu, cujos termos já foram acima expostos
.” (TJMS. Agravo de Execução Penal n. 0000539-76.2018.8.12.0049,

Campo Grande,

2a Câmara Criminal, Relator (a):

Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j: 29/07/2021, p:

03/08/2021)

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento desta Corte:

“(...)
O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida
e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional” (AgExPe 0000631-83.2010, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, DJE 9.7.2020).

“(...)
O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida
, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional” (AgExPe 96560/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 5.12.2017).

Nesse quadro, sabendo-se que o tempo de cárcere provisório equivale a adimplemento prévio de parte do requisito temporal necessário à obtenção da progressão de regime,
a detração deve ser devidamente computada e, inclusive, realizada sobre o resultado obtido
, o que implica na necessidade de se retificar o cálculo da pena impugnado.

Com essas considerações e em
consonância
com o

parecer da PGJ,
nego provimento
ao agravo ministerial e
dou provimento
ao agravo de
Leandro José Bueno de Oliveira
para, com relação à condenação nos Autos no.
000000-00.0003.41.2002,
extinguir sua punibilidade
diante da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada, nos termos do art. 107, IV, art. 109, IV, art. 115 e art. 110, § 1o, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022